Tribunal: TJDFT
Processo: 0723355-51.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0723355-51.2018.8.07.0016 AGRAVANTE: BERTOZZO - PRODUTORA DE FILMES E COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS E CALCADOS EIRELI - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo em Recurso Extraordinário (art. 1.042 do CPC) interposto em duplicidade por Bertozzo – Produtora de Filmes e Comércio Varejista de Roupas e Calçados EIRELI - ME (IDs 19558203 e 19558205) contra decisão desta Presidência (ID 18593874) que negou seguimento ao recurso extraordinário. De acordo com o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, não é cabível a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. Assim, com a interposição do Agravo em Recurso Extraordinário de ID 19558203, aperfeiçoou-se a preclusão consumativa, por se tratar do primeiro recurso anexado aos autos pela recorrente (em 11/9/2020, às 09:09:16), o qual será submetido à análise. Com efeito, quanto ao recurso de ID 19558205, nada a prover, haja vista que não alcança o conhecimento. No que se refere ao agravo de ID 19558203, cediço que o efeito regressivo permite que o julgador reveja seu posicionamento outrora adotado na decisão. Para que tal efeito se opere, é indispensável expressa previsão legal, como ocorre com o Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos do § 4o do art. 1.042 do CPC. Nessa senda, na medida em que a agravante não trouxe à baila argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçam a decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos. Desse modo, cumpre observar o verbete sumular n. 727 do STF, que possui os seguintes dizeres: Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais. Em face do exposto, não conheço do recurso de ID 19558205, mantenho a decisão impugnada, pelos próprios fundamentos, e determino, por conseguinte, o encaminhamento do Agravo em Recurso Extraordinário de ID 19558203 ao Supremo Tribunal Federal, com as homenagens de estilo Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF